Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A tentativa de alteração da verdade dos fatos por meio de versões contraditórias oferecidas pela mesma parte revela não apenas a mera discordância em relação à decisão que lhe é desfavorável, mas o nítido comportamento imbuído de má-fé. Por essa razão deve haver a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, inc. II, do CPC.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.